Tribunal: TJES
Processo: 0003788-15.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003788-15.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA REGULAR. MULTA TRIBUTÁRIA. VRTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por sócio de empresa executada por débitos de ICMS declarado e não recolhido, em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a legitimidade do redirecionamento da execução e a regularidade da CDA. A empresa havia encerrado irregularmente suas atividades, ensejando a responsabilização pessoal do sócio-gerente nos termos do art. 135, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio diante da dissolução irregular da empresa; (ii) estabelecer se o nome do sócio na CDA transfere a ele o ônus da prova quanto à ausência de responsabilidade; (iii) verificar a regularidade formal da CDA; (iv) apurar eventual caráter confiscatório da multa tributária aplicada; (v) avaliar a legalidade da atualização monetária do débito fiscal com base na VRTE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do STJ e do art. 135, III, do CTN, não tendo o Apelante demonstrado fato capaz de elidir essa presunção.

A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa transfere a ele o ônus de comprovar a inexistência de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatutos, conforme a jurisprudência do STJ.

A CDA que fundamenta a execução fiscal é regular, pois preenche os requisitos exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo os dados essenciais do débito tributário.

A multa punitiva aplicada está dentro do limite de 100% do valor do tributo, não configurando efeito confiscatório, conforme entendimento reiterado do STF.

A atualização monetária com base na VRTE é válida, desde que respeitados os limites legais e constitucionais, não tendo sido demonstrado excesso pelo Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissolução irregular da empresa justifica o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme o art. 135, III, do CTN e a Súmula 435 do STJ.

A presença do nome do sócio na CDA impõe a ele o ônus de provar a ausência de responsabilidade tributária.

A CDA é título executivo válido quando atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

A multa tributária até o limite de 100% do tributo não possui caráter confiscatório.

É legítima a atualização monetária de débito fiscal com base na VRTE, desde que respeitados os parâmetros legais e constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e IV; CTN, arts. 135, III, e 202; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.636.448/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.643.132/SE, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 30.04.2025; STF, ARE 1530254, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003788-15.2022.8.08.0014

APELANTE:
MILTONZALÉM RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 12115905) por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, e Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal em face do Estado do Espírito Santo julgou improcedentes os pedidos formulados, determinando o prosseguimento da execução.

O Estado do Espírito Santo ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa Erseam Transportes Ltda, por débitos de ICMS declarado e não recolhido. A execução foi redirecionada ao sócio Miltonzalém Ribeiro da Silva, após certificação de que a empresa cessou irregularmente suas atividades, com inscrição estadual cancelada, paralisação comunicada na Junta Comercial e CNPJ suspenso na Receita Federal.

O sócio, ora Apelante, foi citado e opôs embargos à execução. A sentença julgou improcedente o pedido de exclusão da CDA, reconhecendo a responsabilidade do sócio.

Inicialmente, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, cumpre ressaltar que, conforme Súmula 435 do STJ, “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Tal presunção, não elidida no caso concreto, autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, conforme o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

“são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

A propósito, recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE NO MOMENTO EM QUE O INSURGENTE EXERCIA ATIVIDADE GERENCIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. VIABILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
SÚMULA 7/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
A possibilidade de redirecionamento da execução fiscal encontra suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ). A Primeira Seção desta Corte Superior julgou, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.371.128/RS (Tema n. 630), em que firmou entendimento de que, em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
(REsp 1.371.128/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014). 4. Verifica-se que a alteração do entendimento da origem - no sentido de que a CDA atende aos requisitos legais - exige necessariamente o reexame de matéria de fato, o que é impossível em recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Quanto à questão da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (apontada violação ao art. 133 do CPC), observa-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre tal alegação. Ressalte-se que eventual omissão nem sequer foi suscitada nos embargos de declaração opostos pelo recorrente. Por tais razões, é inviável o conhecimento do recurso especial nesse ponto, em virtude da ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.636.448/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
8/5/2025
.)

No caso em tela, restou demonstrado que a empresa Erseam Transportes Ltda cessou suas atividades de forma irregular, o que justifica o redirecionamento da execução fiscal para o sócio Milton Zalém Ribeiro da Silva.

Ademais, conforme entendimento do STJ, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, conforme ementa a seguir transcrita:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 135 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. NOME DO GESTOR NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser do sócio gestor, quando seu nome constar na CDA, o ônus da prova em relação à ausência de circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Precedentes
. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.643.132/SE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
7/5/2025
.)

No presente caso, o nome do Embargante, ora Apelante, consta na CDA, não tendo ele logrado êxito em comprovar a ausência de responsabilidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação de nulidade da CDA, não assiste razão ao Apelante.

A CDA preenche todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN, que estabelece que “o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis; II - o domicílio ou a residência de um e de outros; III - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; IV - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; V - a data em que foi inscrita; VI - o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

E também atende ao art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), que dispõe que “o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de cada um; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles se fundar a dívida”.

A Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal contém o nome do devedor, o valor originário da dívida, a natureza do débito e o fundamento legal.

Assim, a alegação de ausência de enquadramento legal quanto ao imposto exigido não prospera, uma vez que a CDA indica expressamente a ausência de recolhimento de ICMS declarado.

Prosseguindo, quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa, cumpre ressaltar que o e. Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que não são confiscatórias as multas punitivas que não ultrapassem o percentual de 100% do valor do tributo devido. Nesse sentido:

O recurso não merece prosperar. Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Nesse contexto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Cito, a propósito, o seguinte precedente: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado. (
ARE 1530254;
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 19/12/2024, Publicação: 07/01/2025).

No presente caso, a multa aplicada está dentro desse limite, não havendo que se falar em confisco, estando em consonância com o poder de tributar do Estado, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

Por fim, no que tange à alegação de ilegalidade da incidência da VRTE, também não merece prosperar a pretensão do apelante.

A legislação estadual autoriza a utilização da VRTE como índice de correção monetária dos débitos fiscais, desde que respeitado o limite dos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal. No presente caso, não restou comprovado que a VRTE utilizada ultrapassou esse limite.

Dessa forma, a sentença observou os ditames legais, não merecendo qualquer reparo.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.